Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-96.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE. BIS IN IDEM. SUMULA 231 STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal de Itapoã/DF que condenou o apelante pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa pleiteia a absolvição pelo delito de corrupção de menores, alegando erro de tipo e atipicidade da conduta, além do afastamento da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo e a redução da pena pela atenuante de confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento do erro de tipo em relação à corrupção de menores; ii) se o fato do inimputável já ser corrompido torna atípico o crime de corrupção de menores; (ii) a caracterização de bis in idem na aplicação simultânea da majorante de concurso de pessoas e do crime de corrupção de menores; e (iii) a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de erro de tipo exige prova objetiva da ignorância sobre a menoridade do coautor, o que não foi demonstrado pela defesa, cabendo a ela o ônus probatório, segundo art. 156 do CPP.
4. O crime de corrupção de menores possui natureza formal e não exige a comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando a associação do imputável com o menor em prática delitiva, conforme Súmula 500 do STJ.
5. O concurso de pessoas no roubo e o crime de corrupção de menores tutelam bens jurídicos distintos, justificando a aplicação simultânea sem configuração de bis in idem.
6. A aplicação da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, em respeito ao princípio da legalidade e conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
8. Segundo se extrai do artigo 156, do Código de Processo Penal, cabe à defesa o ônus de comprovar que o acusado desconhecia a idade do adolescente com quem praticou o crime de roubo.
9. O concurso de pessoas e o crime de corrupção de menores são cumulativamente aplicáveis por protegerem bens jurídicos diversos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II e VII; ECA, art. 244-B; CPP, art. 156; STJ, Súmula 231 e 500.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS; STJ, REsp 1117068/PR (repetitivo).